Tribunal: TJMT
Processo: 1001777-98.2022.8.11.0050
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001777-98.2022.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Furto Privilegiado, Quadrilha ou Bando, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), IGOR DA SILVA MACIEL NOGUEIRA - CPF: 035.019.451-32 (APELADO), YURI GABRIEL GOMES STEINBACH - CPF: 072.019.241-25 (APELADO), MATHEUS CARDOSO SALLES - CPF: 071.056.911-40 (APELADO), WELLYSON DE JESUS SILVA - CPF: 071.041.081-65 (APELADO), JOSE MARINHO DA SILVA NETO - CPF: 088.253.541-26 (APELADO), ELIEZIO DO NASCIMENTO VIANA - CPF: 067.169.131-73 (APELANTE), ROGERIO DA SILVA - CPF: 899.267.731-68 (TERCEIRO INTERESSADO), GERSON EVAGELISTA MACHADO - CPF: 594.238.031-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSIEL BORDIGNON - CPF: 026.062.520-55 (VÍTIMA), YURI GABRIEL GOMES STEINBACH - CPF: 072.019.241-25 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS CARDOSO SALLES - CPF: 071.056.911-40 (TERCEIRO INTERESSADO), IGOR DA SILVA MACIEL NOGUEIRA - CPF: 035.019.451-32 (TERCEIRO INTERESSADO), WELLYSON DE JESUS SILVA - CPF: 071.041.081-65 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE MARINHO DA SILVA NETO - CPF: 088.253.541-26 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO
ART. 155, § 4.o, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL C/C ART. 244-B DO ECA
, EM CONCURSO MATERIAL

–
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– 1. ALMEJADA A
ABSOLVIÇÃO
DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR, POR MEIO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO E PARA EVITAR A DUPLA PUNIÇÃO, DIANTE DO RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA REFERENTE AO CONCURSO DE PESSOAS – IMPOSSIBILIDADE – CRIMES QUE TUTELAM BENS JURÍDICOS DISTINTOS – CONDUTAS AUTÔNOMAS -
2. PRETENSO RECONHECIMENTO DA
ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA
, SUCEDIDO DO PEDIDO DE FIXAÇÃO DA
PENA INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL
, À CONTA DA INCIDÊNCIA DE DUAS ATENUANTES – PARCIAL VIABILIDADE – AGENTE QUE POSSUÍA 18 ANOS AO TEMPO DO COMETIMENTO DOS DELITOS – MANUTENÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL, POR FORÇA DA APLICAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ –
– 3.

REQUESTADA A
ALTERAÇÃO DO CONCURSO DE CRIMES APLICADO ENTRE O FURTO QUALIFICADO E A CORRUPÇÃO DE MENOR

–
POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 70 DO CÓDIGO PENAL
–
4
. PREQUESTIONAMENTO –
RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.

Ratifica-se a condenação do réu nas sanções do crime de corrupção de menor, pois incabível a incidência do princípio da consunção à hipótese de se tratar de crimes independentes e autônomos, que tutelam bens jurídicos distintos. Por idêntico argumento, não há falar em
bis in idem
diante do concomitante reconhecimento dos crimes de corrupção de menor e de furto qualificado pelo concurso de pessoas.

2.

Viável o reconhecimento da menoridade relativa, por se tratar de agente que possuía 18 anos ao tempo do cometimento do crime. Todavia, a despeito da incidência de duas atenuantes na dosimetria penal, incabível aplicar os seus efeitos, por ser vedada a redução da pena abaixo do mínimo legal, a teor da Súmula 231 do STJ, com repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal.

3.

Revela-se possível a substituição do concurso material entre crimes pelo concurso formal, se demonstrado que réu perpetrou os delitos pelos quais foi condenado mediante uma única ação, tendo a corrupção de menor se materializado em razão do cometimento do crime patrimonial.

4.

A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas.

Apelo conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:
ELIEZIO DO NASCIMENTO VIANA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

ELIEZIO DO NASCIMENTO VIANA
contra a r. sentença de ID
205430717, alterada por meio da decisão de ID 205430735, decorrente da apreciação dos embargos de declaração,
proferida pelo d. Juízo da 2.a Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT nos autos da ação penal n.o
1001777-98.2022.8.11.0050
, na qual o réu foi
condenado

à pena de
03 (três) anos de reclusão
, em regime inicial inicial
aberto
, e ao pagamento de
15 (quinze) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal,
pela prática, em concurso material, dos crimes previstos no
art. 155, §4.o, inciso IV, do Código Penal c/c art. 244-B do ECA.

Nas razões recursais disponíveis no ID
205430747, o recorrente almeja
a absolvição do crime de corrupção de menor
, por meio da aplicação do
princípio da consunção
, sob o viés de que tal conduta se traduziu em meio para execução do delito patrimonial e também porque ressaiu reconhecido o concurso de pessoas no delito de furto, a caracterizar dupla punição pelo mesmo fato. Subsidiariamente, almeja o reconhecimento da
atenuante da menoridade relativa
e a
aplicação da pena intermediária aquém do mínimo legal
, bem como
o reconhecimento do concurso formal em detrimento do concurso material de delitos
, com a incidência da fração de 1/6 (um sexto). Ao final, prequestiona a matéria debatida a fim de viabilizar eventual interposição de recursos junto às Cortes Superiores.

E
m contrarrazões vistas no ID
205430749
, o Ministério Público pugna seja negado provimento ao apelo defensivo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de ID
211739188
, opina pelo
desprovimento do recurso em apreço
, com consequente manutenção dos termos da r. sentença condenatória.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Primeiramente, reconheço que o recurso em apreço é tempestivo, fora interposto por quem tinha legitimidade para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se adequada e necessária para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO

do apelo manejado pela i. Defesa, uma vez presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Verte dos autos que, na data de
14 de julho de 2022
, em período noturno, na via pública localizada na Av. Ypê, bairro Jardim Alvorada, na Comarca de Campo Novo do Parecis – MT, o ora recorrente
ELIÉZIO DO NASCIMENTO VIANA
, na companhia de
cinco

adolescentes e
mediante rompimento de obstáculo,
subtraiu
em proveito próprio coisas alheias móveis, consistentes em um Iphone 8, 01 TV TCL 55; 01 TV Samsung 50; furadeira elétrica; algumas garrafas de bebidas; 01 drone Tello marca DJI; 01 conjunto de baterias de drone; 01 relógio marca Tommy; 01 relógio marca Atlantis; 04 perfumes importados; 01 carabina de pressão; 01 tênis branco da Nike; 01 cartão de crédito; e 01 veículo, modelo HB20, todos pertencentes à vítima
Josiel Borrdignon.

Nos termos narrados na exordial acusatória, o recorrente e os inimputáveis pularam o muro da residência, arrombaram a janela do imóvel e subtraíram os aludidos objetos. Na sequência, a polícia militar realizou diligências para identificação dos infratores, as quais redundaram na prisão do recorrente e na apreensão dos adolescentes
Igor da Silva Maciel Nogueira
,
Wellyson Jesus Silva
,
José Marinho da Silva Neto
,
Yuri Gabriel Gomes Stenbech
e
Matheus Cardoso Salles,
que estavam na posse de parte da
res furtiva
.

Diante deste fato, o apelante foi
denunciado
pela prática do delito previsto no art. 155, § 4.o, incisos I e IV, do Código Penal, ao que se seguiu o devido processo legal, culminando na
parcial

procedência

da pretensão punitiva estatal
e na sua
condenação
como incurso nas penas daquele crime,
sem
a incidência da qualificadora referente ao rompimento de obstáculo, contexto em que ele agora exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

1.

Da absolvição do crime de corrupção de menor:

Como primeira vertente recursal, o apelante almeja a absolvição do delito de corrupção de menor, por meio do princípio da consunção, ao argumento de que este consistiu em conduta-meio para a realização do crime de furto, notadamente porque foi convidado pelos próprios inimputáveis para o delito patrimonial, bem como porque aquela condenação resultaria em dupla punição, pois já foi sancionado por furto qualificado pelo concurso de pessoas.

O pedido
não merece
prosperar.

Como é cediço, os crimes de furto qualificado e de corrupção de menor tutelam bens jurídicos distintos, isto é, o patrimônio e a boa formação moral da criança e do adolescente, respectivamente, além do que se consumam em momentos distintos, sendo o primeiro deles com a inversão da posse da
res furtiva
e o segundo quando se pratica a infração penal em conjunto com adolescente. Outrossim, o crime de corrupção de menor não é inerente ao concurso de pessoas no crime de furto, pois essa qualificadora pode ser caracterizada sem que o outro agente seja menor de idade.

Nesse diapasão, os delitos se traduzem em condutas ilícitas autônomas, sendo
incabível
a tese de que o crime de corrupção de menor é meio para a consumação do delito patrimonial, sequer no caso dos autos, em que a defesa sustenta que o convite para o cometimento do crime partiu dos adolescentes; isso porque tal circunstância exige prévia confiança e intimidade entre eles, que redunda na sabença do réu acerca da menoridade daqueles e no seu desejo de violar dois bens jurídicos distintos.

Com efeito, não há falar em absolvição do crime de corrupção de menor, por meio da incidência do princípio da consunção, raciocínio este amparado na jurisprudência firmada por este e. TJMT,
in verbis
:

“3.
O princípio da consunção pressupõe a existência de ilícitos penais preparatórios com o objetivo de executar o crime mais grave, sendo um vinculado e dependente do outro. O crime de corrupção de menores praticado não foi utilizado como meio preparatório para o crime de roubo qualificado. Os tipos penais envolvidos são distintos e autônomos inexistindo interdependência entre eles para o seu resultado”
.
(N.U 0003575-78.2015.8.11.0011, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 30/11/2016, Publicado no DJE 07/12/2016) – destaquei.

Aliás, a
autonomia
e a
independência
dos delitos em questão são argumentos bastantes para rechaçar a tese de que a condenação do réu nas sanções do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas, seguida do reconhecimento do delito de corrupção de menor, ofenderia o princípio do
non bis in idem
, veja:

“(...) Não configura bis in idem a condenação pelo crime de corrupção de menores e a incidência da causa de aumento de pena do roubo praticado em concurso de agentes, porque as duas condutas são autônomas e alcançam bens jurídicos distintos, não havendo que se falar em consunção.” (STJ, HC no 506.967/SP)”
(N.U 0000922-69.2010.8.11.0079, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/12/2019, Publicado no DJE 05/12/2019) – destaquei.

Com efeito,
mantém-se
o desfecho condenatório.

2.

Do reconhecimento da atenuante da menoridade relativa e da aplicação da pena intermediária aquém do mínimo legal:

No tocante à temática, a defesa vindica o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, sob o viés de que o recorrente possuía idade inferior a 21 anos quando do cometimento do crime.

A pretensão
merece
prosperar.

Ao que se depreende do Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório e do documento pessoal acostado no inquérito policial, o recorrente nasceu em 22/04/2004, de modo que possuía
18 (dezoito) anos
ao tempo do cometimento do crime,

(ID
205430659 - Pág. 88; ID 205430659 - Pág. 93).

Em sendo assim,
cabível
a aplicação da atenuante da menoridade relativa, prevista no art. 65, inciso I, do Código Penal.

Sob outro enfoque, no tocante aos efeitos decorrentes das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, a despeito dos argumentos em sentido contrário,
incabível repercuti-los no
quantum
da reprimenda intermediária
, a fim de não decrescê-la aquém do menor patamar legal.

Como se sabe, o art. 65, inciso III, alínea ‘d’ do Código Penal estipula a circunstância atenuante da confissão espontânea, a qual é reconhecida na segunda fase da dosimetria da sanção penal se o agente confirmar a prática da infração penal que lhe é imputada durante o seu interrogatório judicial. A sua previsão é de interesse da Justiça, enquanto incentivo à cooperação voluntária do acusado para o alcance da verdade substancial e, ao mesmo tempo, um bônus para o réu, que recebe uma pena atenuada por reconhecer que infringiu o ordenamento jurídico e permitir a resolução célere do processo sob julgamento.

Contudo,
isso não significa que sempre que reconhecê-la o magistrado deverá aplicá-la, com reflexos sobre a sanção penal.
Em atenção aos princípios da legalidade e da individualização da pena, que confere espaços de efetivação distintos ao juiz e ao legislador,
não é dado ao condutor do feito, nas duas primeiras fases da dosimetria, dosar a sanção aquém do mínimo ou além do máximo abstratamente previsto no preceito secundário da norma penal incriminadora
, mesmo porque o próprio Código Penal não prevê, quando trata das circunstâncias judiciais (art. 59, CP) ou das circunstâncias atenuantes ou agravantes (art. 61 e ss.,CP) as frações de redução ou exasperação correspondentes a cada uma delas.

Esse entendimento busca evitar arbitrariedades judiciais, na medida em que seria possível a imposição de penas ínfimas, destituídas de qualquer função repressiva ou preventiva, e, também, no sentido oposto, a aplicação de penas desproporcionais e abusivas – situações essas que, em última análise, poderiam ferir o espírito da lei penal e a segurança dos jurisdicionados.

É imperioso relembrar que a matéria é objeto da Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, que apregoa que
“
a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”,
e a questão foi tema de repercussão geral através do Recurso Extraordinário 597270-4/RS, de relatoria do Ministro Cezar Peluso, julgado em 26.03.09, que consolidou esse entendimento
.

A propósito, conquanto o verbete não tenha natureza vinculante, não se pode perder de mente que as teses definidas em repercussão geral são de aplicação obrigatória pelos tribunais de origem dos processos, que não devem mais remetê-los ao Supremo Tribunal Federal, pois, quando este decide sobre a questão, aqueles são obrigados a seguir a orientação, com efeito vinculante.

Por isso, considerando que foi atribuída repercussão geral à matéria ventilada na Súmula n. 231 do c. STJ, não faz sentido se opor a tal entendimento e, em sendo assim,
apesar da existência de atenuantes, agiu com acerto o magistrado singular ao deixar de proceder a diminuição da pena na segunda fase da dosimetria, em virtude de a sanção basilar do delito de furto já ter sido fixada no patamar mínimo legal.

Esse, inclusive, é o sólido entendimento desta c. Câmara Criminal,
in verbis
:

“(...) 2.
Conquanto tenham sido reconhecidas as atenuantes da menoridade relativa e a confissão espontânea do apelante, não se pode conduzir a sanção aquém do mínimo legal na segunda etapa dosimétrica, por força do que dispõe a Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, entendimento, esse, que não denota violação aos princípios da legalidade, isonomia e da individualização da pena
”.
(Ap 144529/2017, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 14/03/2018, Publicado no DJE 23/03/2018).

A propósito, não se desconhece que o c. STJ iniciou o processo de revisão do aludido verbete sumular, todavia, o julgamento dos recursos especiais afetados não se encerrou, persistindo vigente a jurisprudência ora destacada.

Com efeito,
ratifica-se
a pena intermediária imposta no mínimo legal.

3.

Do reconhecimento do concurso formal:

Em relação à última pretensão, atinente ao reconhecimento do concurso formal entre os crimes em detrimento do material, sob o argumento de que o os delitos de furto e de corrupção de menor foram perpetrados por meio de uma única ação,
a melhor sorte assiste à defesa.

Com efeito, o acervo probatório demonstra que o crime de corrupção de menor foi perpetrado no mesmo contexto fático da subtração patrimonial, carecendo autonomia de vontade entre as condutas ou a precedência de uma em relação à outra. Dito de outra forma, o réu perpetrou ambos os delitos mediante uma única ação, tendo a corrupção de menor se materializado em razão do cometimento do crime patrimonial.

Destarte, nos moldes da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“deve ser reconhecido o concurso formal de crimes quando a corrupção de menores ocorre em razão da prática de delito de roubo majorado na companhia do adolescente”
. (AgRg no AREsp 1665758/RO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 05/06/2020) – Destaquei.

Nessa toada, por se tratar de
duas infrações penais
, aplica-se a fração de 1/6 (um sexto) sobre a maior reprimenda,
in casu
, aquela atinente ao crime de furto qualificado [2 anos de reclusão e 10 dias-multa], que totaliza a pena privativa de liberdade de
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, sem alteração na pena de multa, outrora estabelecida em 15 (quinze) dias-multa.

Permanece inalterado o
regime inicial aberto
para o cumprimento da pena, bem como as demais providências adotadas na r. sentença condenatória.

Prequestionamento:

No que tange aos dispositivos legais
prequestionados
pelo recorrente para fins de eventual interposição de recursos às instâncias extraordinárias, destaco que, muito embora seja desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão, todos os artigos relacionados com as teses sustentadas no recurso foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto por
ELIEZIO DO NASCIMENTO VIANA

e, no mérito,

DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para
reconhecer o concurso formal entre os crimes de furto qualificado e o de corrupção de menor, reajustando-se, por consequência, a pena privativa de liberdade do acusado para

02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, sem alteração na pena de multa e nas demais providências adotadas pelo d
. Juízo da 2.a Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT nos autos da ação penal n.o
1001777-98.2022.8.11.0050.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024